Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O primeiro apelante busca, além da absolvição, a restituição de veículo apreendido e, subsidiariamente, a redução da pena. O segundo apelante requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado e restituição de celular apreendido.
II. Questão em discussão
2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se o primeiro apelante possui interesse recursal quanto à restituição do veículo apreendido; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência da oitiva de testemunha; (iii) apurar eventual nulidade processual por quebra da cadeia de custódia; (iv) examinar se estão presentes provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para uso próprio e (v) analisar a regularidade da dosimetria da pena, com destaque para a valoração da culpabilidade, conduta social, reincidência e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. Carece de interesse recursal o primeiro apelante quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, pois não figura como proprietário do bem, sendo a titularidade atribuída a terceira pessoa não recorrente no feito.
4. Não há cerceamento de defesa pela ausência do depoimento em juízo do usuário, já que houve desistência expressa da Defesa à sua oitiva, não sendo admissível comportamento contraditório em prejuízo ao devido processo legal.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia da droga apreendida não se sustenta, pois ausente demonstração de vício específico ou prejuízo concreto, sendo que os laudos preliminares e físico-químico foram elaborados por peritos oficiais, em conformidade com os arts. 158-A e seguintes do CPP, e corroborados por outras provas.
6. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais e vídeos que capturam a dinâmica dos fatos, enquanto a autoria é confirmada pelos depoimentos coesos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de veracidade e encontram amparo nos demais elementos de prova.
7. A versão dos acusados, negando o tráfico e alegando uso pessoal, não se sustenta frente à robusta prova dos autos, que revela atuação conjunta na mercancia ilícita de cocaína, sendo inviável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.
8. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e transportar), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
9. A conduta social do segundo apelante foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi praticado na presença de seus filhos menores, expondo-os a risco e comprometendo sua função de referência no núcleo familiar.
10. A pena do segundo apelante foi majorada incorretamente em fração superior à usual em razão da reincidência, devendo ser ajustada, de ofício, para a fração de 1/6 (um sexto), resultando em pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
11. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o segundo apelante, diante da reincidência e da valoração negativa de sua conduta social, o que compromete cumulativamente os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
12. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
13. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Recurso do segundo apelante não provido. De ofício, reduzida a reprimenda.